Tribunal: TJDFT
Processo: 0005652-84.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DE 1/6 DA PENA APLICADA.
1. Conforme cediço, o magistrado possui certo grau de discricionariedade na dosimetria da pena, sendo possível a sua revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder.
2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
3. Na segunda fase da dosimetria, a majoração ou redução da pena deve ocorrer à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base.
4. Apelação conhecida e desprovida.